Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM PARA IMPOR CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA OU RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS “IN NATURA” EM SEDE DE RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em razão das inovações conduzidas pelo atual Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, relativamente ao pedido de condenação do agravado e de seu advogado por litigância de má-fé, ante a inexistência de previsão no rol do artigo 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo.

2. Tendo em vista o quanto preconizado pelo Código de Processo Civil, bem como o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos), e não se verificando questão urgente ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (aptos a ampliar o rol taxativo do artigo 1.105 do CPC), impõe-se o não conhecimento do agravo quanto à pretensão de condenação do agravado e de seu advogado por litigância de má-fé.

3. De acordo com artigo 327 do Código de Processo Civil, caput e § 1o, é “lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

4. Admite-se a cumulação de pedido referente a alimentos, no bojo da ação de divórcio/dissolução de união estável, uma vez que favorece à rápida solução da lide, em atenção aos princípios orientadores da prestação jurisdicional, dentre eles: a celeridade, a economia, a instrumentalidade e a razoável duração do processo.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.